Tribunal: TJMT
Processo: 0004700-47.2008.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004700-47.2008.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Servidão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), LAURO TORMEM - CPF: 148.236.839-00 (EMBARGADO), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), IVONE TERESINHA GALON TORMEN - CPF: 688.390.909-59 (EMBARGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OMISSÃO. ANÁLISE DETALHADA DA MATÉRIA PELO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. ARTIGOS 884 E 944 DO CÓDIGO CIVIL. ARTIGOS 7º, 8º E 373, I, DO CPC. LEI N
.
8.987/95. PREQUESTIONAMENTO.
INVIABILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de
D
eclaração opostos contra acórdão que julgou Apelação envolvendo indenização por ocupação de área, cuja fixação foi fundamentada em perícia técnica imparcial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no julgado por ausência de enfrentamento específico das teses jurídicas suscitadas referentes à aplicação dos dispositivos legais mencionados, bem como se foi atendida a exigência de prequestionamento para fins de
R
ecurso
E
special.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão analisou detalhadamente as teses jurídicas apresentadas, aplicando os dispositivos legais pertinentes, especialmente quanto à proporcionalidade da indenização, baseada em perícia técnica com metodologia adequada e critérios objetivos.

O julgamento enfrentou as alegações da parte embargante sobre inexistência de prejuízo e normas da ABNT, valorizando o laudo oficial em detrimento de pareceres unilaterais, conforme jurisprudência consolidada.

O julgador fundamentou adequadamente sua decisão, não sendo obrigatório rebater todos os argumentos das partes de forma exaustiva
.

A análise da matéria jurídica
em questão
atende ao requisito de prequestionamento, não exigindo menção expressa e literal a cada dispositivo legal invocado.

Embargos de
D
eclaração não são meio para rediscutir matéria já decidida, tampouco para prequestionamento exclusivo, afastando a alegação de negativa de prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. O acórdão que enfrenta a matéria com fundamentação suficiente afasta a alegação de omissão no julgamento.

2
. Embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito ou a prequestionamento exclusivo
com o objetivo
de menção expressa a todos os dispositivos legais.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil,
arts
. 884 e 944; CPC,
arts
. 7º, 8º
,
373, I
e 1.022
; Lei n
.
8.987/1995.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.775.653/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, julgado em 28/4/2025; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, julgado em 18/10/2016.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
por unanimidade negou provimento ao Recurso da ora embargante.

Esta aduz
que a decisão colegiada
incorreu em omissão por não se manifestar sobre matérias relevantes invocadas na Apelação, as quais são imprescindíveis para a interposição de Recurso às instâncias superiores.

Sustenta que a ausência de pronunciamento sobre esses pontos configura negativa de prestação jurisdicional e viola os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Entre as matérias que entende não terem sido enfrentadas pelo aresto, destaca, inicialmente, a violação aos artigos 884 e 944 do Código Civil, pois teria sido condenada ao pagamento de valor indenizatório muito superior ao efetivamente devido, com base em laudo que considera tecnicamente falho.

Também aponta afronta aos artigos 7º e 8º do CPC, por entender que o julgamento desconsiderou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Afirm
a ainda que o acórdão não reconheceu que o ônus da prova c
ompet
ia aos autores, conforme previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, já que a eles incumbia demonstrar a efetiva ocorrência de prejuízo em razão da servidão.

Por fim, a
lega
que a decisão violou os artigos 6º, §1º; 9º, §2º; e 10 da Lei n
.
8.987/1995, ao
ignor
ar os impactos da indenização sobre a modicidade das tarifas e o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão de serviço público.

R
equer o acolhimento dos
E
mbargos de
D
eclaração, com a manifestação expressa sobre todas as questões jurídicas suscitadas, a fim de viabilizar o prequestionamento necessário ao acesso às instâncias superiores, sob pena de se configurar ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e aos artigos 489 e 1.022, inciso II, do CPC.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante sustenta a existência de omissão no julgado, alegando que não foram enfrentadas, de modo específico, determinadas teses jurídicas invocadas na Apelação, especialmente no tocante à aplicação dos artigos 884 e 944 do Código Civil (relacionados ao enriquecimento sem causa e à proporcionalidade da indenização), aos artigos 7º, 8º e 373, I, do CPC (ônus da prova e contraditório), bem como aos dispositivos da Lei n. 8.987/95, que tratam do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão e da modicidade tarifária.

No entanto, o acórdão embargado apreciou detidamente a matéria devolvida pelo Re
curso
, tendo concluído, de forma clara e fundamentada, que a indenização arbitrada na origem
baseou-se
em perícia técnica realizada por profissional imparcial e com metodologia adequada, considerando critérios objetivos como a metragem efetivamente ocupada, o valor do hectare na região e o grau de comprometimento da área atingida.

As alegações da embargante, inclusive quanto à inexistência de prejuízo efetivo e à suposta ausência de observância às normas da ABNT, foram expressamente enfrentadas no voto condutor do acórdão, que destacou a prevalência do laudo oficial sobre pareceres unilaterais produzidos por técnicos vinculados à parte interessada, conforme entendimento consolidado na jurisprudência deste egrégio Tribunal.

Não se verifica, pois, qualquer omissão a ser sanada

na decisão colegiada, que examinou com profundidade os
ele
mentos de fato e de direito pertinentes à controvérsia.

Ademais o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que fundamente adequadamente a conclusão adotada, como de fato ocorreu.

No que se refere ao alegado prequestionamento, é oportuno destacar que, uma vez enfrentada a matéria jurídica posta à análise, não se exige a menção expressa e literal a cada dispositivo de lei invocado, sendo suficiente a discussão do conteúdo normativo implicado.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE. RECURSO. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. QUESTÃO DE ORDEM. CORTE ESPECIAL. DECISÃO RECONSIDERADADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTADA. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. FICTO. ART. 1.025 DO CPC. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. SEGURO-GARANTIA. ART. 523 DO CPC. MULTA E HONORÁRIOS. SÚMULA Nº 568/STJ. MENOR ONEROSIDADE. REVISÃO DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. (...)
4. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
5. A ausência de discussão pelo tribunal local acerca da tese ventilada no recurso especial acarreta a falta de prequestionamento, a atrair a incidência da Súmula nº 211/STJ.
6.
A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada e reconhecida a violação do art. 1.022 do CPC para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão
, que, uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei.
(...).”

(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.775.653/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025.)
. (Sem destaque no original).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de
prequestionar
a matéria
.
2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988. 3. Embargos de declaração rejeitados
”.

(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, julgamento em 18/10/2016,
DJe
de 24/10/2016).

Importante destacar que n
ão se admite a utilização dos
E
mbargos de
D
eclaração como via recursal de reapreciação do mérito, com pretensão de rediscutir matéria decidida, finalidade estranha à estreita função integrativa desse recurso.

A
usentes
, portanto,
os vícios previstos no art
igo
1.022 do CPC, notadamente omissão, contradição ou obscuridade
s
.

Pelo exposto,
rejeito os
E
mbargos de
D
eclaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025